Tribunal: TJMT
Processo: 1015594-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015594-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (ADVOGADO), JUVENAL PIOVEZAN RIBAS - CPF: 502.226.519-20 (EMBARGANTE), SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (EMBARGANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 290.511.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICENTE MALINSKI - CPF: 433.787.570-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI - CPF: 684.746.019-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRINDADE NUNES DA SILVEIRA - CPF: 446.354.786-53 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ERRO MATERIAL – SANEAMENTO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – JUÍZO COMPETENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 47 DO CPC – FORO DE SITUAÇÃO DA COISA – INAPLICABILIDADE DO ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO C/C ART. 53, III, “E”, DO CPC – RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O erro material existente no acórdão deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

“
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
” (art. 47 do CPC).

A competência absoluta do foro do domicílio do idoso não se aplica nas demandas em que se busca direito individual disponível (art. 80 da Lei n. 10.741/2003 c/c art. 53, III, “e”, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento e nesse ponto negou-lhe provimento.

Os embargantes alegam erro de premissa fática na parte em que ficou consignado que as questões da incompetência e da prevenção não foram apreciadas na primeira instância.

Aduzem que na decisão agravada o juízo de Vila Rica afirmou seu poder legal para o processamento do feito, com amparo no art. 53, III, “e”, do CPC.

Ressaltam que, no entanto, a competência em razão da localização do imóvel é absoluta, portanto matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Discorrem sobre a fraude no comprovante de endereço utilizado pela embargada, e sobre os limites de abrangência do art. 80 da Lei 10.741/2003.

Pedem a cominação de multa por litigância de má-fé e o prequestionamento.

Manifestação da parte contrária no ID. 189601698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem determinou o “
processamento assegurando a prioridade especial contida no §2° do artigo 3° do Estatuto da Pessoa Idosa; e ainda, em relação a competência, tenho que, a alínea “e” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, assegura, a competência deste Juízo
”.

A Fazenda Boa Esperança está situada em São Félix do Araguaia-MT, matrícula 15.630 do RGI daquela comarca. Logo, aplica-se nestes autos o art. 47 do CPC, que assim estabelece:

“
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”.

A competência absoluta tratada no art. 80 do Estatuto do Idoso c/c o art. 53, inciso III, alínea “e”, do CPC, restringe-se às demandas cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, o que não se enquadra no caso concreto.

Nesse sentido:

“CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
AÇÃO DE DIREITO REAL – DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA
DECLARADA DE OFÍCIO – JUÍZO COMPETENTE – FORO DA
SITUAÇÃO
DA
COISA
– ART.
47
/
CPC
–
COMPETÊNCIA

ABSOLUTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a presente demanda versa sobre direito real imobiliário, pretendo o cancelamento de matrícula, razão pela qual a
competência
deve ser atribuída ao juízo do foro da
situação
da
coisa
(forum reisitae)
.
Inteligência do art.
47
, do
CPC
. “A
competência

absoluta
do local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja
competência
transmuda-se de relativa para
absoluta
, em face da natureza pública do interesse que a informa” (STJ, REsp n. 885.557/CE
, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.03.2008)”.
(TJMT, N.U 1004891-35.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-7-2021, DJE de 5-8-2021, sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE
IDOSO
– COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES DE INTERESSES INDIVIDUAIS,
DIFUSOS
OU COLETIVOS DO
IDOSO
–
ART
.
80
DO
ESTATUTO
DO
IDOSO
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO
IDOSO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
O
art
.
80
da Lei 10.741/2003 -
Estatuto
do
Idoso
- dispõe que as ações cíveis fundadas em interesses
difusos
, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneo “serão propostas no foro do domicílio do
idoso
, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores”
. (TJMT, N.U 1001861-89.2021.8.11.0000, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 11-5-2021, DJE de 16-5-2021, sem destaques no original).

Os embargantes não produziram prova a respeito do suposto comprovante de endereço fraudulento e litigância de má-fé da embargada, portanto não se desincumbiram do ônus que lhes impõe o art. 373, II, do CPC.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro material no aresto e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015594-54.2023.8.11.0000 para declarar a competência absoluta do foro da comarca de São Félix do Araguaia-MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023